Tribunal: TJPA
Processo: 0828002-52.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828002-52.2020.8.14.0301

APELANTE: ODELSO COSTA CORREA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL.

APONTADA OMISSÃO ACERCA DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §2º DO CPC. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, PARA FIXAR A CONDENAÇÃO EM VERBAS HONORÁRIAS.

Honorários sucumbenciais fixados segundo parâmetros dispostos no art. 85, §2º, do CPC, sem, contudo, importar qualquer alteração no conteúdo decisório do acórdão embargado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
0828002-52.2020.8.14.0301
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos aclaratórios, e acolhe-los
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ODELSO COSTA CORREA
, em face do acórdão de ID.

8781079, proferido nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 0828002-52.2020.8.14.0301
interposta em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO
PARÁ.

Em síntese, consta dos autos que o autor desempenhava o cargo de Professor Classe Especial I, desde 28 de abril de 2003 até 27 de agosto de 2019, quando do advento de sua aposentadoria por invalidez proporcional, decorrente de graves e crônicas patologias cardíacas que o impossibilitaram o desempenho de suas funções.

Todavia, considerando que as patologias são enquadradas como Cardiopatias Graves, aduziu fazer jus ao recebimento do valor integral do benefício da sua aposentadoria.

A apelação foi julgada provida, reconhecendo o direito autoral.

Face a decisão, o autor/apelante opôs os presentes
Embargos de Declaração
sob a alegação de omissão quanto a fixação dos honorários, requeridos em inicial, no percentual de 20% sobre o proveito econômico da causa.

Por sua vez, o IGPREV apresentou contrarrazões pugnando pela improcedência dos aclaratórios.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos
embargos de declaração opostos
, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, merece guarida a argumentação levantada.

De acordo com o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser quantificados entre 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: 1) o grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação de serviços; 3) a natureza e a importância da causa; e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Sendo assim, passo para a análise do valor devido a título de honorários advocatícios recursais.

Verifico que, no presente caso, a parte apelante, ora embargante, apresentou tempestivamente seus recursos, historiando os fatos, discorrendo com clareza as razões pela qual entende ser devido o
recebimento do valor integral do benefício de aposentadoria
, e colacionando julgados entendidos como pertinentes ao caso, evidenciando o zelo do patrono.

Por outro lado, não vislumbro grande complexidade da causa, bem como, não identifico que o tempo de prestação do serviço tenha fugido da normalidade exigida em casos análogos, nem como
o lugar de prestação do serviço tenha demandado grandes sacrifícios.

Desse modo, entendo pela prudente a fixação dos honorários sucumbenciais em 15%, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil
.

No mais, não há qualquer outra modificação a ser feita na decisão aclarada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS,
apenas para fixar honorários
sucumbenciais, de acordo com a fundamentação lançada, sem, contudo, implicar qualquer alteração no acórdão embargado.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 25/10/2023